Tribunal: TJSP
Processo: 1005545-02.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Autora matriculada no curso de direito ministrado pela ré. Aulas presenciais alteradas para a modalidade "EAD" em razão da quarentena causada pela COVID-19. Alegação de que a prestação dos serviços que se limitou ao envio de links por e-mail de vídeos produzidos por terceiros na plataforma "Youtube", cópia de trechos de livros e Lei "seca". Pretensão de redução da mensalidade para

Ementa:

Apelação. Autora matriculada no curso de direito ministrado pela ré. Aulas presenciais alteradas para a modalidade "EAD" em razão da quarentena causada pela COVID-19. Alegação de que a prestação dos serviços que se limitou ao envio de links por e-mail de vídeos produzidos por terceiros na plataforma "Youtube", cópia de trechos de livros e Lei "seca". Pretensão de redução da mensalidade para readequação dos serviços efetivamente prestados e dano moral. impossibilidade. Autora que não se desincumbiu de apresentar elementos de prova mínimos a comprovar as suas alegações quanto ao defeito na prestação dos serviços. Circunstância que autoriza o decreto de improcedência, a despeito da revelia. Impossibilidade, ademais, de ingerência do Poder Judiciário no método de ensino e avaliação da faculdade. Recurso improvido.